Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-27.2020.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002619-27.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA MOREIRA - CPF: 018.815.891-02 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), WASHINGTON FERNANDO MOREIRA (APELANTE), CLAUDETE ROZANE ROMAN ROS - CPF: 024.876.611-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C TUTELA ANTECIPADA – IMÓVEL RURAL DERIVADO DE ASSENTAMENTO – POSSE E PROPRIEDADE CONFERIDA AO AUTOR/APELADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE (INCRA) – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE AQUISIÇÃO (CONTRATO DE COMPRA E VENDA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LASTRO NEGOCIAL – PRIMEIRO CONTRATO NÃO DATADO, E NÃO ASSINADO – SITUAÇÃO QUE NÃO CONFERE LEGALIDADE AO ALEGADO SEGUNDO CONTRATO – PREVALÊNCIA DO DOCUMENTO EMANADO PELO INCRA – AUSÊNCIA DE POSSE DO RÉU/APELANTE; MAS MERA DETENÇÃO – AUSÊNCIA DO DIREITO DE RETENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Não havendo prova documental suficiente para conferir a legítima posse e propriedade do bem em litígio ao Réu/Apelante (decorrente de assentamento), prevalece o documento emanado pelo órgão competente para a regulação da posse (INCRA), de modo que fica caracterizado o uso do bem por mera detenção, o que inviabiliza o direito de indenização por retenção de benfeitorias.

Não há como aferir legalidade negocial sequencial, quando o suposto primeiro contrato, que daria lastro ao segundo, sequer encontra-se datado e assinado, de modo que não há qualquer demonstração de posse e propriedade legítima em favor do Autor/Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WASHINGTON FERNANDO MOREIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Tutela Provisória de Urgência n.
1002619-27.2020.8.11.0025, proposta por
FERNANDO SILVA MOREIRA
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido de reintegração de posse verbalizado pelo autor, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, reconhecendo o direito de posse que advém de ato administrativo legitimo e competente do órgão responsável pela execução da política fundiária nacional, deferindo-se prazo de 15 dias,
após o trânsito em julgado, para desocupação voluntária do imóvel, retirada dos animais apascentados e dos pertences pessoais. E, em não havendo cumprimento espontâneo,
determinou-se a expedição de mandado de reintegração possessória
, a ser cumprido, inicialmente, por dois oficiais de justiça, acompanhados, se os meirinhos entenderem necessário, da força policial,
autorizando-se
, desde já, a requisição de maquinários e equipamentos necessários à execução da ordem. Ficou salientado que
o mandado de reintegração deverá se executar exclusivamente na área objeto da contenda, incidente sobre o lote rural em disputa nos autos, cujos limites e confrontações estão descritos no CCU emitido pelo INCRA/MT
, sendo fixada multa diária, em caso de desobediência à ordem de reintegração, no montante de R$ 500,00/dia, sem prejuízo da lavratura de termo circunstanciado e encaminhamento das peças à DELPOL para apuração de eventual delito decorrente da desobediência ao comando judicial. A sentença, ainda, CONDENOU o Requerido/Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do autor, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Em síntese, o recorrente assevera que “(...)
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Fernando Silva Moreira em desfavor de Washington Fernando Moreira, visando a proteção possessória sobre o Loteamento PA Vale do Seringal (Comunidade São Jorge, Setor 1) Lote Rural nº 52 denominado Sítio Porto Seguro, no Município de Castanheira – MT”.

Diz que o Juízo “a quo” julgou procedente a ação; que o Apelante interpôs embargos de declaração em face da sentença recorrida, pois o Magistrado sentenciante deixou de analisar o pedido subsidiário de indenização das melhorias no imóvel rural; todavia os embargos foram rejeitados, não restando outra alternativa senão interpor a apelação.

Argumenta que “(...) A sentença de procedência dos pedidos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Fernando Da Silva Moreira foi fundamentada na premissa que o Requerente teria preenchido os requisitos do art. 561, do CPC/2015, utilizando o depoimento de testemunhas colhidos na audiência de justificação e na audiência de instrução e julgamento”.

Defende a legítima posse e propriedade do Apelante; que “(...) A presente ação foi ajuizada com o objetivo de impedir que o Apelante violasse a posse do Apelado, pois, segundo ele, o apelante estaria fazendo uso do imóvel de forma ilegítima”; que “(...) o Apelante ao longo da instrução processual demonstrou inquestionavelmente através de documentos, bem como, pelas testemunhas ouvidas em Juízo que é quem de fato exerce, não só a posse sobre a área litigiosa, mas que também é o legitimo proprietário, bem como, apresentou o contrato de compra do imóvel, vendido pelo apelado”.

Assevera que “(...) O Apelante, genitor do Apelado adquiriu a área rural objeto dessa ação, no dia 10 de janeiro de 2005, do Sr. Sebastião Maria, onde fixou residência e permaneceu, conforme faz prova documento em anexo a peça contestatória, conta de energia em nome do Requerido do ano de 2014. À época, celebrou-se dois contratos de compra e venda, o Primeiro contrato foi lavrado em nome do Apelado, constando o Apelante como assistente. Ocorre que, logo após a compra do imóvel, como o Apelado não possuía condições de efetivar a quitação do sítio, o Apelante assumiu o ônus de quitá-lo e assim o fez. Desta feita, lavrou-se o segundo contrato de compra e venda, tendo como comprador o Apelante e vendedor o Apelado, nos mesmos termos do contrato anterior, conforme faz prova os documentos em anexo a peça contestatória”; que “(...) mesmo tento o Apelante arcado com a quitação da obrigação contraída por meio do primeiro contrato, junto ao vendedor, Sr. Sebastião Maria, conforme faz prova o recibo anexo aos autos, o Apelado, utilizando-se de má-fé, e sem o conhecimento do Apelante, procurou o posto do INCRA no município de Castanheira, e acabou regularizando o imóvel em seu próprio nome, utilizando o contrato lavrado em seu nome, desconsiderando deliberadamente o último contrato, em que o próprio apelado vende o imóvel ao apelante”.

Aponta que “(...) o Apelado alegou ter sofrido esbulho por parte do Apelante que teria sido o obrigado a sair do imóvel rural no final de novembro de 2019, afirmações estás que não passam de falácias sem nenhum fundamento por parte do Requerente. Ocorre que, tal alegação não condiz com a verdade, haja vista, que o Apelado NUNCA POSSUIU O IMÓVEL, E QUE APESAR DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIAÇÃO JUNTO AO INCRA, O APELADO JÁ HAVIA TRANSFERIDO O IMÓVEL PARA O APELADO, QUE VINHA EXERCENDO O SEU DIREITO A PROPRIEDADE E POSSE”; que “(...) No ano 2005, logo após a compra do imóvel, passaram a residir no local, o Apelante Sr. Washington sua esposa à época, Sr. Selma e o Apelado, Sr. Fernando, todos habitavam a mesma residência localizada no Loteamento PA Vale do Seringal (Comunidade São Jorge, Setor 1), no Município de Castanheira – MT, CEP: 78345.000, no período entre os anos de 2005 e 2013. No ano de 2007 o Apelado acompanhado da sua genitora Sra. Selma, mudaram-se para a cidade de Castanheira – MT, onde passaram a cuidar de uma sorveteria. Porém, no ano de 2009, retornaram para viver no sítio, a Sra. Selma, o Apelado e a sua esposa Sra. Marciele Rodrigues Figueiredo que estava grávida naquela época. A verdade dos fatos, é que no ano de 2013 o Apelado, a esposa e o filho, se mudaram definitivamente para o município de Juína – MT, à época o Apelado fez um financiamento junto a Caixa Econômica e foi contemplado pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, adquirindo o imóvel localizado no Residencial Bandeirantes, onde reside com a sua família até hoje”; que “(...)Durante todo o período entre os anos de 2005 até a presente data o Apelante trabalhou arduamente de sol a sol, se desdobrando entra os afazeres na agricultura e fazendo pequenos fretes para auxiliar nos rendimentos. O Apelante, sobrevive da renda do pasto e da venda de leite ao laticínio, tais fatos podem se comprovar pelos documentos, nota de venda de leite e fotos das benfeitorias em anexo a peça contestatória, sendo o imóvel rural o seu único meio de renda e moradia atualmente”.

O Apelante, portanto, defende que vem exercendo tanto a propriedade quanto a posse do imóvel desde sua aquisição, de modo que pede provimento ao apelo para que seja reconhecida a posse e propriedade do bem em favor do Apelante.

Sustenta, assim, a ausência de posse do Apelado; que as provas documentais e testemunhais não confirmam a posse; que o Apelado é trabalhador e morador da área urbana e possui residência fixa no município de Juína/MT, nunca foi assentado, nunca foi agricultor e tem profissão de serviços gerais.

Requer, caso não seja provido o apelo, que seja efetivada a retenção das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no bem em litígio, de acordo com a boa-fé objetiva, nos atermos do artigo 1.219 do Código Civil.

Pede o provimento do apelo (...) julgando improcedentes os pedidos autorais da Ação de Reintegração de Posse, haja vista, a ausência de posse por parte do Apelado Fernando Silva Moreira sobre imóvel rural em litígio, conforme se demonstra nas provas documentais e testemunhais coligidas ao feito, as quais revelam que o exercício possessório pertence a Washington Fernando Moreira desde que adquiriu a área de Sebastião Maria, legítimo antecessor do imóvel; d) Subsidiariamente, caso não entenda este E. Tribunal em prover o recurso pelas razões do item IV destes pedidos, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de promover a retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel rural, haja vista, todo o sacrifício físico e financeiro do Apelante empenhado sobre o imóvel em litigio”.

Em contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento da apelação.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, eis que o Apelante não demonstrou a hipossuficiência econômica/financeira; todavia, intimado para proceder ao pagamento do preparo, sob pena de deserção, apresentou a prova do recolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse verbalizado pelo Autor/Apelado, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, reconhecendo o direito de posse que advém de ato administrativo legitimo e competente do órgão responsável pela execução da política fundiária nacional, deferindo-se prazo de 15 dias,
após o trânsito em julgado, para desocupação voluntária do imóvel, retirada dos animais apascentados e dos pertences pessoais; e por conta de tal conclusão pontou várias outras determinações e limitações decorrentes do “decisum”.

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado as alegações do Apelante, tem-se que a sentença deve prevalecer.

É que efetivamente, trata-se de imóvel sobre o qual a UNIÃO, por meio do INCRA, dispôs acerca do uso, gozo e posse em favor do Apelado, Sr. Fernando Silva Moreira, em março/2019.

Assim, apesar da alegação de compra e venda entre os litigantes; argumentando o Apelante que é detentor da propriedade e posse do bem, é fato que o direito de posse foi concedido pelo ente federado (UNIÃO) ao Sr. Fernando Silva Moreira; portanto, legítimo possuidor, não havendo falar em validade da alegação de aquisição por meio de contrato apresentado na fase de contestação pelo ora Apelante, eis que tal questão é completamente rechaçada pela parte adversa.

Destaque-se que o dito Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (ID. Num. 168282457) – denominado PRIMEIRO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, envolvendo Sebastião Maria (como vendedor) e Fernando Silva Moreira (como comprador), sendo assistente o Sr. Washington Fernando Silva Moreira, não possui data, não possui assinatura, ou seja, não pode ser utilizado como prova, de modo que, qualquer transmissão posterior – valendo disso para se chegar ao SEGUNDO CONTRATO (trazido no ID. Num. 168282458) – da mesma não possui força jurídica comprobatória negocial.

Desse modo, ganha robustez a fundamentação adotada pelo Juízo singular, qual seja, de que o Apelado possui posse delegada pela UNIÃO, em área litigiosa assentada. Vejamos:

“(...)
Analisando as provas carreadas ao feito, parece-me fácil perceber que sob o nome de litigio possessório estão as partes disputando o reconhecimento de mero direito de retenção sobre imóvel reconhecidamente público e nonde se executa projeto de assentamento rural pelo órgão fundiário federal que, inclusive, emitiu Contrato de Concessão de Uso (id. 43397018 – Pags. 1 e 2.) em nome do requerente, a partir do procedimento administrativo nº 54240001056/20009-24.

Nesse sentido, afirma a jurisprudência nacional que “a posse de terra pública só existe quando há manifestação de vontade, nesse sentido, via permissão ou autorização, por parte do Poder Público. A ocupação de terra pública sem o consentimento de quem tem o domínio configura-se mera detenção”, e isso resolve todo o imbróglio judicial, afinal, as concessões realizadas pelo INCRA são expressão direta da política fundiária estatal, e se funda no ideal de alcance da justiça social por meio do reconhecimento do direito de posse para fins de subsistência, progresso social e econômico dos candidatos que preenchem determinados requisitos legais, cuja análise, ao teor do art. 187 da CF e da Lei nº 8.629/93, compete ao próprio Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Em resumo: a concessão do direito de uso e gozo da posse do imóvel cabe ao INCRA, uma vez que a terra pertence a União, e nesse sentido dispõe o art. 6º da Lei nº 4.847/66

(...)

Comprovada a emissão do CCU em favor de
Fernando Silva Moreira,
título número MT024300001774, datado de 26/03/2019, sobre o Lote 052, do PA Vale do Seringal, no Município de Castanheira/MT dúvidas não podem persistir sobre quem é o legitimado a exercer a posse sobre a referida área de terras e havendo discordância, impugnação por parte de qualquer interessado, essa questão deve ser tratada no âmbito administrativo, não cabendo ao Judiciário discutir direito de posse reconhecido, validamente, pelo ente competente a tanto, ex vi do que estabelece o art. 16 e seguintes da Instrução Normativa Nº 99, de 30 de dezembro de 2019, que deixa bem evidente que compete ao INCRA a eventual retomada do imóvel objeto de concessão de uso, se constatado o não preenchimento das condições/requisitos para o uso da coisa”.

Em assim sendo, não considero plausível nem a alegação de posse e propriedade do bem; nem a viabilidade de retenção de benfeitorias, pois não demonstrada a legalidade da ocupação pelo Apelante, mas sim mera detenção e aproveitamento durante o período de uso, sendo constatada apenas a detenção, que não confere direito indenizatório.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - OCUPAÇÃO ILEGAL DE ÁREA PÚBLICA - MERA DETENÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

- A ocupação indevida de bem público não configura posse, mas mera detenção, não havendo de se falar em direito de retenção, tampouco de indenização por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas.

- A tutela dos princípios sociais da dignidade humana e do direito à moradia não pode ser invocada para justificar o apossamento privado de bem coletivo, visto que tal ato não se harmoniza com os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do patrimônio público.

- Tratando-se apenas de restituição de área pública indevidamente retida, não assiste aos ocupantes o direito a reassentamento, devendo a inclusão em programa social de moradia ser pleiteada em vias próprias. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.002050-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2020, publicação da súmula em 29/05/2020)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023